Tribunal: TJES
Processo: 5004069-46.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004069-46.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: ALISSON SANTOS AMORIM
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004069-46.2023.8.08.0014

RECTE.: T4F ENTRETENIMENTO S/A

RECDO.: ALISSON SANTOS AMORIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FESTIVAL LOLLAPALOOZA. CANCELAMENTO DE UMA ATRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS
EXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Alisson Santos Amorim em face de T4F Entretenimento S/A, aduzindo o requerente que em outubro de 2022 adquiriu dois ingressos para o festival Lollapalooza, que aconteceria nos dias 24 a 26 de março do corrente ano. Informa, em síntese, que a compra ocorreu unicamente para assistir a banda Blink 182, contudo, próximo ao evento a referida atração foi cancelada por problemas de saúde do baterista. Destaca que não obteve êxito na restituição do valor pago. Busca, assim, a devolução da importância de R$ 3.511,00 (três mil, quinhentos e onze reais), além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6364884, informando que o cancelamento ocorreu por motivo de força maior (problema de saúde), sendo que imediatamente houve substituição da banda Blink 182 pela Twenty One Pilots. A ré ofertou RI no ID 6364902, com contrarrazões no ID 6364907.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.511,00 (três mil quinhentos e onze reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Com efeito, ainda que haja sustentação pela ré sobre o evento Lollapalooza ser um festival e não uma apresentação solo, com variedade de atrações, bem como que o cancelamento do show da banda Blink-182 decorreu de força maior, certo é que o cancelamento da principal atração do evento faculta ao consumidor o cancelamento da compra de ingresso, com valor elevado, ante o desinteresse superveniente em comparecer ao evento. Não há rompimento do nexo de causalidade no caso, haja vista que a natureza personalíssima da prestação de serviços, eis que se o objetivo do consumidor é ver determinado artista, a substituição do mesmo pode não ser do interesse do consumidor, razão pela qual o mesmo tem o direito inequívoco de optar pelo reembolso do valor do ingresso. Em resposta ao pedido de reembolso do valor pago, observa-se que a ré apenas respondeu afirmando que o prazo de cancelamento seria de 07 dias a contar da data da compra (ID 6364869 - Pág. 2), ignorando o fato de que o mesmo ocorreu unicamente pelo não interesse do autor em comparecer ao local em razão do cancelamento do show do Blink 182. Assim, correta a determinação de restituição do valor pago pelos ingressos. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (registro que houve tentativa de solução administrativa), ainda mais considerando o alto valor do ingresso e o grande lapso de tempo de rentensão indevida dos valores. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)